Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. RETIRADA GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – O contrato de alienação fiduciária foi celebrado antes da entrega do veículo à apelante-autora, inexistindo anuência da instituição financeira.
III – Diante da boa-fé da instituição financeira na concessão do empréstimo bancário e na aceitação do veículo como garantia no contrato de alienação fiduciária, inviável o pedido de retirada do gravame, nos termos do art. 167, §2o do CC.
IV - O eventual descumprimento da obrigação de pagar o financiamento e dar baixa no gravame lançado no veículo, enseja a conversão da obrigação em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC.
V – Apelação desprovida.